Tribunal: STF
Processo: ARE 1503199
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO. INATIVOS E PENSIONISTAS DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, À SEGURANÇA JURÍDICA OU À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão jurissatisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.” (e-doc. 84).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 95).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º; 5º, incs. XXXVI e LIV; 37, incs. X e XV; 40, § 8º; e 97 da Constituição da República. Afirmam que não existe identidade entre a ação de cobrança discutida nestes autos e o mandado de segurança coletivo que permitiria transferir seus desdobramentos à ação de cobrança. Assim, alterações na ação mandamental não podem ser utilizadas para desconstituir a coisa julgada firmada na ação de cobrança. (e-doc. 101).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A ação de cobrança discutida no presente processo se fundou no decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Mandado de Segurança nº 0600592-55.2008.8.26.0053, pelo reconhecimento da incorporação do denominado Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos dos inativos e pensionistas da PMSP, em que pese haver disposição legal em sentido contrário na Lei Complementar estadual nº 689, de 1992. 



    5. Ocorre que o título judicial exequendo foi desconstituído na Rcl nº 14.786/SP, de lavra da eminente Rel. Min. Rosa Weber. Posteriormente, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou constitucional a disposição da lei complementar estadual acima mencionada, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de cobrança da ALE por inativos e pensionistas da PMSP. 



    6. Diante da desconstituição do título executivo pela decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada, inexistente o direito que originalmente fundamentaria a ação de cobrança. Também em razão da referida decisão desta Corte Suprema, descabida a alegação de violação à coisa julgada, à segurança jurídica ou à irredutibilidade de vencimentos, pela Corte a quo. 



    7. Ademais, como argumento de reforço, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação à coisa julgada, uma vez que a ofensa à CRFB, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza recurso extraordinário. Nesse sentido, em processo envolvendo a mesma questão ora analisada, cito o seguinte precedente: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.440.181-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 06/11/2023). 



    8. Cito, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais Militares do Estado de São Paulo. Incorporação do Adicional local de exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão que extinguiu a execução. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.480.213-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 22/05/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) AOS PROVENTOS E PENSÕES. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA . DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PRECEDENTES . 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial provimento. 2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.258-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, p. 10/04/2024).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de Cobrança. Policiais Militares do Estado de São Paulo. Incorporação do Adicional Local Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Tema 660/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão que extinguiu a execução. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.466.326-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 202/02/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL EXERCÍCIO (ALE) AOS PROVENTOS E PENSÕES. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 660/STF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.461.680-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO PELO STF. RECLAMAÇÃO 14.786. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE À PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AR 2.892. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há se falar, no caso, em violação à coisa julgada, tendo em vista a cassação do título executivo em decisão proferida no MS 0600592- 55.2008.8.26.0053, objeto da Rcl 14.786. 2. A pendência de trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento à AR 2.892 não obsta, na hipótese, o prosseguimento do recurso extraordinário interposto nos presentes autos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.450.858-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.440.179-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.496.311/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/06/2024, p. 10/06/2024; ARE nº 1.495.333/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/05/2024, p. 28/05/2024; ARE nº 1.470.001/SP, de minha relatoria, j. 13/12/2023, p. 14/12/2023; ARE nº 1.440.774/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2023, p. 26/06/2023; ARE nº 1.440.179/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/09/2023, p. 22/09/2023; ARE nº 1450858/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; ARE nº 1.440.185/SP, de minha relatoria, j. 13/11/2023, p. 14/11/2023; ARE nº 1.466.325/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/11/2023, p. 17/11/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator